Tribunal: TJES
Processo: 5009321-09.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009321-09.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009321-09.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL

RECORRIDOS: MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido por advogado dativo, de modo que defiro a gratuidade da justiça

Trata-se de ação na qual a parte requerente sustenta que, em razão do juízo
a quo
ter decidido em outra, demanda por ele ajuizada (proc. 5003783-47.2023.8.08.0021), pela impossibilidade do acolhimento da pretensão de afastamento do síndico e administradora das funções administrativas perante o condomínio Residencial Ernesto Saraiva, por não integrar os pedidos contidos na exordial, ingressou com o presente feito.

O juízo sentenciante esclareceu que a
“[...] pretensão aqui perseguida já é objeto da controvérsia instaurada no processo em trâmite indicado pelo requerente na atermação (proc. 5003783-47.2023.8.08.0021).”

Pontuou que
“[...] ao contrário do sustentado nesta exordial, este juízo não entendeu pela impossibilidade do referido pedido naquela demanda, mas apenas não vislumbrou os requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Portanto, o ajuizamento da presente carece totalmente de interesse processual, por ser objeto de análise em outro feito em regular tramitação.”

A sentença esclareceu, ainda, que o ora recorrente ajuizou diversas ações cujo objetivo é o mesmo: o afastamento do síndico e da administradora do condomínio requerido de suas atividades administrativas.

Salientou que, mesmo que alguns pedidos possam não ser idênticos
“[...] há possibilidade de cumulação de pedidos em um único processo, contra o mesmo réu, ainda que inexista conexão. [...] Portanto,
não se justifica, por qualquer ótica razoável, a repetição de um mesmo pedido em várias ações
. Restaria demonstrada
lealdade processual
do requerente, cuja conduta é dever de todas as partes integrantes de um processo, se estivesse
ingressado com um único processo, já que a situação apresentada em todos eles comportam a mesma discussão para julgamento de sua integral pretensão.
Ademais, a boa-fé importa na parte aguardar o desfecho das demandas já propostas, que tramitam de forma regular e que após o exame exauriente será dirimida por sentença, que poderá ser favorável ou não ao postulante.”

Nesse contexto, o juízo entendeu pelo indeferimento da petição inicial, condenando o requerente em multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, pontuando que há naquele juízo
29 (vinte e nove) ações ajuizadas pelo recorrente em razão dos mesmos fatos
: divergências com a administração e demais condôminos do Ed. Ernesto Saraiva.

Analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, constato que o indeferimento da inicial é medida que se impõe, tendo em vista que, existindo demanda idêntica já ajuizada, carece a parte requerente de interesse processual.

Ademais, analisando os fundamentos e esclarecimentos do
decisum
, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
quanto à litigância de má-fé, pois, em consulta ao sistema é possível encontrar diversas demandas ajuizadas pelo recorrente em face dos mesmos réus, tendo, ao menos em uma primeira análise, o mesmo contexto fático e o mesmo objetivo: questões pertinentes a administração do condomínio requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)